Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante somente para reformar a dosimetria da pena.
2. O embargante requer o provimento do recurso a fim de serem sanados os vícios apontados para que o réu seja absolvido ou, alternativamente, que seja abrandado o regime para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição quanto à análise das provas que embasaram a condenação do embargante; (ii) definir se é possível o reexame do mérito da causa por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, mas apenas ao esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade nos termos do art. 619 do CPP.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas na apelação criminal, notadamente a prova oral e documental constante dos autos.
6. As alegações do embargante visam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.